Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora o valor das astreintes possa ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, no caso dos autos não há o que se falar em redução, vez que fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019366-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (AGRAVANTE), COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 03.082.443/0001-67 (AGRAVADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO BRANCO - CPF: 008.290.191-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o valor das astreintes possa ser revisto a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC, no caso dos autos não há o que se falar em redução, vez que fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020